Tribunal: STF
Processo: Rcl 74533
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO TEMA N. 865. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por CONSTRUTORA NM LTDA., em face de decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, nos autos do Processo n. 8010184-58.2023.8.05.0000, que teria afrontado o Tema n. 865 da Repercussão Geral.



    2. O reclamante alega que o processo de origem refere-se a “ação de desapropriação visando expropriar uma área localizada na atual Avenida de 29 de Março, em Salvador-BA, (...) para a construção da citada via pública, entretanto o Juiz determinou que fosse depositada a oferta inicial. (...) Em razão de não realizar pesquisas a fundo, o ente público ajuizou a dita ação contra terceiros desconhecidos, e habilitando um espólio que nada tinha a ver com a área” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta a parte autora que “após tomar conhecimento pelas obras realizadas, a Reclamante encontrou a ação de desapropriação e promoveu sua habilitação nos autos” (fl. 2, e-doc. 1).



     



    Afirma que “quando determinado que fosse depositado o valor da oferta inicial sob pena de bloqueio judicial, o Estado da Bahia manejou uma Suspensão de Liminar e Sentença perante a presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, que culminou com o Acórdão ora combatido” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Dispõe a decisão reclamada (e-doc. 13):



    “AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. RISCO DE LESÃO À ECONOMIA E À ORDEM PÚBLICAS COMPROVADO. AÇÃO EXPROPRIATÓRIA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PENDÊNCIA DA DEFINIÇÃO JUDICIAL DE INÚMERAS QUESTÕES CONTROVERTIDAS ACERCA DA DESAPROPRIAÇÃO. DISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.”.



    Afirma que “o primeiro equívoco da decisão inicia em declarar que o valor de R$ 4.237.810,04 (quatro milhões, duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e dez reais e quatro centavos) poderia causar grave risco de lesão ao erário estadual, sendo que este valor representa 0,00588% da arrecadação estadual. Contudo, não é o ponto chave desta Reclamação” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Anota que “apesar de reconhecer que a imissão da posse prescinde do depósito da oferta inicial, como podemos ver na passagem da decisão abaixo, o TJBA optou por manter a suspensão da ordem de depósito da mesma apesar de ter ciência que o Estado da Bahia invadiu o imóvel e tomou posse deste” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “como bem tratado na própria decisão combatida, assim como no Tema 865 e em outras decisões da Suprema Corte Federal, a imissão na posse prescinde de depósito, coisa que não ocorreu no presente caso. Da forma que o Acórdão da Suspensão de Segurança decidiu, o Estado da Bahia teve sua posse deferida sem ter depositado a oferta inicial, o que fere frontalmente o Tema 865” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a procedência da presente reclamação, para cassação da decisão impugnada. 



 



     Examinados os elementos havidos nos autos. DECIDO. 



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigmas invocada. Dispõe o Tema n. 865 de Repercussão Geral: 



    “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.”.



    4. Em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”. 



    Verifico que a presente reclamação constitucional foi ajuizada contra decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia.



    Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 1.255-RG (ARE 1.412.069). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, II, do CPC, exige o esgotamento dos meios recursais como pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado pela SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017 e RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 2. Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl 65276 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1 ª Turma, DJE divulgado em 1.4.2024, publicado em 2.4.2024.)



    5. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 1177-RG. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos do RE 1.338.750, Tema 1.177-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 27/10/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 988, § 5º, II, do CPC, exige o esgotamento dos meios recursais como pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado pela SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017 e RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). IV. DISPOSITIVO 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (Rcl 69918 ED, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, julgado em 19.8.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22.8.2024 PUBLIC 23.8.2024)



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente